Tribunal: TJSP
Processo: 1028743-43.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução individual provisória em mandado de segurança coletivo. Extinção afastada no tocante à obrigação de fazer. Sem litispendência com outro processo, que o embargado não integra. Lei 9494/1997, artigo 2o-A, parágrafo único, com aplicação restrita à hipótese do artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não ao mandado de segurança coletivo, objeto do inciso LXX,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução individual provisória em mandado de segurança coletivo. Extinção afastada no tocante à obrigação de fazer. Sem litispendência com outro processo, que o embargado não integra. Lei 9494/1997, artigo 2o-A, parágrafo único, com aplicação restrita à hipótese do artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não ao mandado de segurança coletivo, objeto do inciso LXX, ainda que vinculado à defesa dos membros ou associados, mas sem exigência da autorização reclamada pelo inciso XXI, aplicando-se a norma especial do artigo 21, parte final, da Lei 12016/2009, que dispensa autorização especial para o mandado de segurança coletivo. Cabimento da execução provisória da obrigação de fazer, restrita às prestações vincendas, com regime de precatórios somente para o débito vencido, por isso sem necessidade de aguardar pelo trânsito em julgado para implantação da vantagem em folha de pagamento. Supremo Tribunal Federal, RE 573.872/RS, Tema 45. Sem maior probabilidade da ordem mandamental vir a ser revogada nas instâncias superiores, não cabe negar execução provisória à vantagem de natureza alimentar. Filiação à associação impetrante sugerida pelos descontos em folha de pagamento, como indicado pelo acórdão embargado, não infirmada pelo embargante. Prescrição quinquenal que não se estende às prestações vincendas. Incidência sobre ALE e adicional de insalubridade, matéria estranha ao recurso julgado, que deve ser resolvida na origem. Para tais considerações, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.